Tribunal: TJMT
Processo: 1033312-38.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033312-38.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LOURACIL VIEIRA DIAS GONCALVES - CPF: 513.351.741-68 (APELADO), RAQUEL NARDAO - CPF: 030.821.151-01 (ADVOGADO), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Processual Civil. Ação de Produção Antecipada de Provas. Exibição de documentos. Pretensão resistida não configurada. Exclusão de condenação em honorários sucumbenciais e obrigações adicionais.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que determinou a exibição de contratos remanescentes requisitados em ação de produção antecipada de provas, com condenação do réu em honorários sucumbenciais e despesas processuais.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em determinar se houve pretensão resistida por parte do recorrente e, em consequência, se são cabíveis as condenações impostas na sentença.

III. Razões de decidir
3. Constatou-se nos autos que o recorrente apresentou os contratos solicitados no curso da demanda, demonstrando o cumprimento da obrigação documental.
4. Não houve comprovação de recusa prévia ou efetiva por parte do recorrente na disponibilização dos documentos.
5. Em razão do cumprimento da obrigação documental e da ausência de resistência caracterizada, não subsiste a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais nem a obrigação de exibir contratos no prazo fixado.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido. Sentença reformada para afastar a condenação em honorários sucumbenciais e excluir a obrigação de apresentação dos contratos no prazo estipulado na sentença.
Tese de julgamento: "Na ausência de pretensão resistida comprovada, não há que se impor ao requerido condenação em honorários sucumbenciais ou obrigação adicional de exibição de documentos em ação de produção antecipada de provas."

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.552.139/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 20.04.2020; AgInt no AREsp nº 2396021/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 04.12.2023.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DAYOVAL S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação “produção antecipada de provas” (Proc. nº1033312-38.2023.8.11.0041), ajuizada por LOURACIL VIEIRA DIAS GONÇAVES, julgou procedentes os pedidos para que,
“
a parte Requerida BANCO DAYCOVAL S.A., no
prazo de 15 (quinze
)
dias
para acostar aos autos todos os contratos remanescentes requisitados na peça de ingresso firmada entre as partes, sem prejuízo da busca e apreensão.
Condeno
a parte Requerida nas custas e despesas processuais, como nos honorários advocatícios que arbitro em
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
nos termos do art. 85, §2º, §8º, do Código de Processo Civil.

(cf. Id. 248065162).

O banco apelante sustenta, em suas razões recursais, que não há interesse de agir da parte autora, uma vez que não foi comprovada a recusa administrativa para o fornecimento dos documentos solicitados.

Alega que a notificação apresentada pela autora foi enviada a endereço incorreto, o que inviabilizaria o atendimento pela instituição financeira.

Afirma, ainda, que todos os contratos celebrados entre as partes foram devidamente apresentados nos autos na primeira oportunidade de manifestação, o que descaracterizaria qualquer pretensão resistida.

Pede a reforma da sentença.

Nas contrarrazões (cf. Id. 248065169), o apelado refuta os argumentos recursais e pede a majoração dos honorários de sucumbência arbitrados.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por Banco Daycoval S/A contra sentença que julgou procedente o pedido de produção de prova antecipada formulado por Louracil Vieira Dias Gonçalves.

A sentença julgou procedentes os pedidos sob os seguintes fundamentos:

Por outro lado, com a defesa a parte Requerida não acarreou todos os documentos requisitados na peça de ingresso (Id. 127780462), restou evidente seu direito na postulação da apresentação dos contratos no qual é o guardião.

Todavia, entendo que não foi acostada aos autos a totalidade da documentação requisitada, qual está obrigada a parte Ré na apresentação de documentos que é a guardiã por força dos poderes de administração que exerce como prestadora de serviços de telecomunicação.

Em que pese a oferta de resposta pela parte Requerida, pois restou claro dos autos que o presente pedido foi formulado na forma descrita na exordial, sendo certo que, o que determina a natureza de uma ação é o conteúdo e os fundamentos do seu pedido.

O fundamento está na relação jurídica contratual pela parte Requerente, sendo defeso conhecer e conferir as informações necessárias, amparado na legalidade do suporte da lei que lhe faculta exigir apresentação dos documentos quando comum às partes.

Nesse contexto, considerando que a parte Requerida não apresentou todos os 12 (doze) contratos pretendido em nome da parte Autora, apenas parcialmente, frente a pretensão resistida da parte Ré a franquear os documentos perquiridos, merece acolhimento a atribuição dos honorários de sucumbência.

(...)

Neste contexto, constatada a recusa pela Ré em fornecer a totalidade dos contratos requisitados pela parte Autora, demonstrando clara resistência justificadora do litígio.

Ante o exposto
, e considerando o que mais consta dos autos
julgo procedente
a presente Ação de Produção Antecipada de Provas,
acolho
o pedido inicial, determinando a parte Requerida BANCO DAYCOVAL S.A., no
prazo de 15 (quinze) dias
para acostar aos autos todos os contratos remanescentes requisitados na peça de ingresso firmada entre as partes, sem prejuízo da busca e apreensão.

Condeno
a parte Requerida nas custas e despesas processuais, como nos honorários advocatícios que arbitro em
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
nos termos do art. 85, §2º, §8º, do Código de Processo Civil. (cf. Id. 248065162).

Louracil Vieira Dias Gonçalves ingressou com pedido de produção antecipada de provas contra Banco Daycoval presentes os seguintes pedidos:

(...) sendo deferida a produção antecipada de prova, condenando o réu a apresentar a cártula de empréstimo pessoal realizado junto à (a) autor (a), contrato este cujas parcelas constituem a quantia: R$87,53(oitenta e sete reais e cinquenta e três centavos) R$234,51(duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e um centavos) R$ 41,00 (quarenta e um reais),R$30,00(trinta reais),R$56,26(cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos),R$52,19(cinquenta e dois reais e dezenove centavos),R$103,00(cento e três reais),R$244,00(duzentos e quarenta e quatro reais)R$94,86(noventa e quatro reais e oitenta e seis reais) R$90,93(noventa reais e noventa e três centavos),R$97,51 (noventa e sete reais e cinquenta e um centavos), R$234,51(duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e um centavos),respectivamente.

(Id. 248064503).

Citado o Banco apresentou os seguintes contratos:

Contrato

Valor

Valor da parcela

Término

do contrato

25-7756604/20(Id. 248064546)

R$ 4.960,99

R$ 103,00

15/10/2028

25-7989751/20 (Id. 248064548)

R$ 12.781,56

R$ 244,00

15/12/2028

20-5131708/17(Id. 248065150)

R$ 1.502,84

R$ 41,00

15/01/2026

20-5677011/18

(Id. 248065152)

R$ 1.110,22

R$ 30,00

15/10/2026

25-6056434/19 (Id. 248065154)

R$ 2.077,00

R$ 56,26

15/03/2027

25-6479750/19 (Id. 248065156)

R$ 2.133,95

R$ 52,19

15/08/2027

52-0661690/20 (Id. 248065156)

R$ 1.150

Cartão de credito consignado

20-7878840/20 (Id. 248064532)

R$ 5.317,14

R$ 141,00

15/11/2028

Alega o apelante que a parte autora não demonstrou a existência de recusa efetiva na disponibilização dos documentos solicitados. Argumenta que a notificação extrajudicial apresentada pela autora para justificar o pedido de exibição de documentos foi enviada a endereço equivocado e que, em sua manifestação inicial, anexou cópias de todos os contratos celebrados com a autora.

Conforme consta nos holerites juntados nos autos os valores de: R$ 87,53(oitenta e sete reais e cinquenta e três centavos), R$ 90,93(noventa reais e noventa e três centavos), R$94,86, (noventa e quatro reais e oitenta e seis reais), R$97,51 (noventa e sete reais e cinquenta e um centavos) e R$234,51(duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e um centavos) são referentes ao Cartão Daycoval (Id’s 248064512, 248064513, 248064514. 248064515 e 248064516), cujo contrato de nº

52-0661690/20

foi juntado no Id.

248065156
.

Dessa forma, nada obstante a inicial fazer referencia a um numero maior de contratos, os documentos apresentados pelo banco recorrente corroboram a alegação de que foram firmados 8 contratos entre as partes, sendo 7 na modalidade de empréstimo consignado e 1 na modalidade de cartão de crédito consignado.

Ademais, os descontos identificados nos holerites do autor são compatíveis com os valores contratados, já que o empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito é descontado o valor mínimo da fatura do cartão em folha de pagamento o que justifica parcelas variáveis nos documentos apresentados pelo autor na inicial.

Dessa forma, a obrigação documental foi satisfeita pelo banco no curso do processo, conforme demonstra a juntada de contratos realizada com a contestação,

não há mais contratos a ser juntados.

Tal fato evidencia que não houve pretensão resistida por parte do banco recorrente, o que afasta a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. ENTENDIMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. DESATENDIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO COMPROVADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do STJ, são cabíveis honorários de sucumbência, nas ações cautelares de exibição de documentos, quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, qual seja, a exibição dos documentos solicitados, em observância ao princípio da causalidade. Na hipótese, a ré não foi condenada ao pagamento das verbas de sucumbência, pois apresentou, no curso do feito, a documentação requerida. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. In casu, o Tribunal local, por meio do exame do conjunto fáticoprobatório dos autos, asseverou que a seguradora não opôs resistência à produção antecipada de provas nem houve comprovação do prévio requerimento administrativo. Nesse contexto, a revisão de tais conclusões esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte.

3. Agravo interno desprovido. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp n. 1.552.139/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020, sem destaque no original.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido. 2. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal de origem, que concluiu que todos os documentos cabíveis foram apresentados, afastando, assim, a pretensão resistida, encontra o óbice da Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp: 2396021 SC 2023/0221262-5, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, data de julgamento 04/12/2023, data de Publicação: DJe 07/12/2023).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial adotada por esta Colenda Corte, "são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral". 1.1
Com a apresentação dos documentos pretendidos pela parte autora em sede de contestação, não há que se falar em pretensão resistida e, por conseguinte, em condenação da parte demandada a pagar honorários advocatícios de sucumbência
. incidência do enunciado contido na Súmula 83/STJ. 2. Segundo a orientação jurisprudencial firmada por este Superior Tribunal de Justiça, a Súmula 83 do STJ é aplicável ao recurso especial tanto pela alínea a como pela alínea c do permissivo constitucional. 3. Agravo interno desprovido. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1687787 SP 2020/0080443-0, relator Ministro MARCO BUZZI, data de Julgamento: 26/10/2020, data de Publicação: DJe 29/10/2020)

Diante da comprovação de que não houve recusa por parte do banco em disponibilizar os documentos requeridos e que todos os contratos foram devidamente juntados aos autos, a sentença merece ser reformada, uma vez que a pretensão autoral já havia sido atendida, inexistindo razão para a condenação do apelante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para afastar a condenação do apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, bem como para excluir a obrigação de apresentação dos documentos faltantes no prazo de 15 dias, uma vez que tal determinação tornou-se desnecessária diante do cumprimento da obrigação na contestação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024